Tribunal: STF
Processo: RE 1579826
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Gisleangela Marques de Oliveira interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da lª Região, assim ementado:

"PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE REGISTROS IMOBILIÁRIOS E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ART. 21 DA LEI N° 4.717/65. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I — Suspensão anterior do julgamento em virtude de existência de reconhecimento de repercussão geral do tema pelo egrégio STF. 
II — Não determinada a suspensão dos feitos similares e não autorizado tal procedimento de suspensão pelo colendo STJ, diante da insistência da apelante e das apeladas, revoga-se a suspensão. 
III — Nos termos do art. 21 da Lei n°4.717/65, a ação popular proposta objetivando a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio, dentre outros, da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios prescreve em cinco anos. Observância do princípio da segurança jurídica. 
IV — Passados mais de cinco anos desde a prática do ato contra o qual a autora popular se insurge (registro imobiliário), não há que se falar em reforma da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição. Prescrito o direito de ação para se pleitear a nulidade de ato tido por ilegal, não há que se falar em ressarcimento dos prejuízos dele decorrentes. 
V — Apelação a que se nega provimento, prejudicados os embargos de declaração opostos contra acórdão que suspendera o julgamento do recurso." (e-doc. 35)

Opostos embargos de declaração (e-doc. 37), foram rejeitados (e-doc. 40). 
Sustenta a recorrente violação do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal. 
Alega que, na origem, deflagrou ação popular "visando à: (i) declaração de nulidade da matrícula n° 8.253, do 4° Registro de Imóveis de Manaus (doravante 4° CARTÓRIO); (ii) declaração de nulidade dos registros que asseguram a propriedade das Recorridas CHIBATÃO e CONAVE nas matrículas n° 14.379, do 4° CARTÓRIO, e n° 22.701, do 3° Registro de Imóveis da mesma Capital (doravante 3° CARTÓRIO), bem como a determinação da averbação da propriedade desses imóveis em nome da UNIÃO FEDERAL, ou, em caráter eventual, do ESTADO DO AMAZONAS; (iii) determinação de que as Recorridas CHIBATÃO e CONAVE se abstenham de utilizar as áreas referentes às citadas matrículas, determinando-se sua desocupação, e a determinação para que desfaçam o aterramento feito na área de praia/rio navegável; e (iv) condenação das Recorridas CHIBATÃO e CONAVE para ressarcimento dos danos causados à UNIÃO FEDERAL e ao ESTADO DO AMAZONAS”.
Assevera que o magistrado sentenciante "entendeu, com fulcro no art. 21, da Lei n°4.717/65 (Lei da Ação Popular), por pronunciar a prescrição, e julgar o feito improcedente, com base no art. 269, IV do CPC", o que foi mantido em sede recursal. 
Argumenta que o "presente recurso versa tão somente sobre o debate da imprescritibilidade da pretensão que visa ao ressarcimento de danos causados ao erário, a teor do disposto no art. 37, § 5° da CF", o qual foi inobservado pelo acórdão recorrido que "entendeu pela prescrição da pretensão deduzida na ação popular, mesmo havendo pedido expresso de ressarcimento dos prejuízos causados ao erário". 
No ponto, elabora que "o art. 21 da Lei n° 4.717/65 não foi recepcionado pela ordem constitucional na medida em que não ocorrem a prescrição e a decadência de interesses difusos e coletivos, hipótese dos autos. E ainda, a pretensão deduzida na ação popular é imprescritível por ser de cunho declaratório; tanto que o pedido inicial foi de declaração de invalidade de registros irregulares de imóveis pertencentes à sociedade de economia mista (Frigomasa), que tinha por acionista majoritário o Estado do Amazonas". 
Em 31/08/2021, Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou seguimento ao apelo extremo, por considerar que a pretensão da parte recorrente não converge com a tese firmana no julgamento do  Tema nº 666 da repercussão geral (e-doc. 64).
Interposto agravo interno (e-doc. 70), o Vice-Presidente do Tribunal de origem reformou seu entendimento, dando provimento ao recurso, por entender que "[a] questão relativa ao alcance do art. 37, §5º, da Constituição (no caso em exame, nas pretensões anulatórias de registros de bens públicos) ostenta repercussão geral, como reconhecido pelo STF ao julgar os processos de que resultaram os temas 666, 897 e 899", destacando, contudo, que "as questões controvertidas no recurso extraordinário não se amoldam" perfeitamente às referidas teses de repercussão geral, já que o caso versa sobre "sobre a constitucionalidade do art. 21 da Lei nº 4.717/65 diante do art. 37, §5º e da aplicação esse dispositivo constitucional nas pretensões relacionadas ao direito de propriedade de bens públicos"(e-doc. 78). 
Opostos embargos de declaração pela parte recorrida contra o decisório que admitiu o recurso extraordinário, foram rejeitados (e-doc. 85), com ulterior elevação dos autos a esta Corte para apreciação. 
Decido.
No caso dos autos, o Tribunal Regional Federal da lª Região manteve a sentença que reconheceu a incidência da prescrição das pretensões formuladas na ação popular ajuizada pela recorrente com base nos seguintes fundamentos:

“Nos termos do art. 21 da Lei n. 4.717/65, o direito de propor ação popular objetivando a declaração de nulidade de atos lesivos, dentre outros, ao patrimônio da União prescreve em cinco anos. 
O egrégio STF em diversas ocasiões confirmou a existência desse prazo quinquenal, a saber, RE 217.141, 2a Turma, Julgamento 13.06.2006, conforme se lê no voto condutor do eminente Ministro Gilmar Mendes: 
[...]
No colendo STJ temos, entre inúmeros, um caso em muito similar ao presente feito, em que se discute a própria transferência de bem público, onde insiste o Tribunal pela ocorrência da prescrição qüinqüenal, ao contrário das conclusões do parecer ministerial nos autos, que, por inoponível usucapião à entidade pública, entende imprescritível a ação popular no particular, a saber:
'I — AgRg no I 636.917/DF (28Turma) 
1. A ação popular prescreve em cinco anos (art. 21 da Lei n. 4.717/65, tendo como termo a quo da contagem do prazo a data da publicidade do ato lesivo ao patrimônio. 
..............................................................................................3. A alienação de bem imóvel pertencente a empresa pública deve se submeter a procedimento licitatório, conforme se verifica no art. 17, I, da Lei n. 8.666/93.'
Por outro lado, na hipótese sub examine, a indenização pretendida seria a conseqüência ou o acessório da desconstituição, pelo que, prescrito o direito a ação popular para anular o ato (no caso, escrituras e registros imobiliários) não há que se falar em indenização, conforme, novamente o colendo STJ, no REsp 258.1221PR, 2a Turma com a seguinte ementa: 
[...]
Pelo exposto, e adotando também os fundamentos da sentença, nego provimento à apelação e julgo prejudicados ambos os Embargos de Declaração. 
Obviamente, negado provimento ao apelo, não há de se cogitar de antecipação de efeitos de tutela recursal. 
É como voto.” (e-doc. 33)

Nesse contexto, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Lei da Ação Popular) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Pela pertinência:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DA AÇÃO POPULAR. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, a teor da Súmula 356 desta Corte. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.” (ARE 753.938-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, DJe de 11/9/2013 - grifei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO POPULAR. DANOS AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 279/STF. FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO LEGAL. ELEVADO VALOR DA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DA PENALIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Ausência de obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Possibilidade de afastamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, à luz das peculiaridades do caso e observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Mantido o julgado quanto à inviabilidade do apelo extremo. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a multa aplicada no julgamento do agravo interno” (ARE nº 1.385.260/PR-AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator a Ministra Rosa Weber - Presidente, DJe de 2/3/23).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. POUPANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO COLETIVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 750.489-RG. TEMA 673. OFENSA INDIRETA. 1. As execuções individuais de título judicial proferido em ação coletiva transitada em julgado, quando sub judice a controvérsia sobre a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965), não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE n. 750.489-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário Virtual, Tema 673, DJe de 2/10/2013. 2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: "AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO." 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE nº 737.237/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/4/14).

Reitero que, conforme consignado pela Corte de origem no voto condutor do acórdão atacado, já destacado no trecho anteriormente transcrito, “na hipótese sub examine, a indenização pretendida seria a conseqüência ou o acessório da desconstituição, pelo que, prescrito o direito a ação popular para anular o ato (no caso, escrituras e registros imobiliários) não há que se falar em indenização”.
Assim, rever esse entendimento demandaria, induvidosamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se mostra cabível em sede extraordinária, a teor do óbice da Súmula nº 279/STF.
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente